Tribunal: TJPA
Processo: 0858997-77.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858997-77.2022.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MARCIA MILENA MARQUES CAVALCANTE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS ENTRE PROGRESSÃO E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença de primeiro grau que reconheceu o direito da servidora à progressão funcional horizontal por antiguidade, nos termos da Lei Municipal nº 7.507/1991.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a concessão de progressão funcional horizontal por antiguidade à servidora pública municipal seria indevida diante da percepção de adicional por tempo de serviço e da ausência de comprovação de requisitos objetivos adicionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada assentou que a progressão funcional horizontal por antiguidade possui eficácia plena e independe de critérios subjetivos, bastando o decurso do tempo de efetivo exercício.
4. A progressão por antiguidade e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas jurídicas distintas, sendo acumuláveis.
5. Aplicação da Súmula 85 do STJ quanto à prescrição das parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação.
6. Ausência de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A progressão funcional horizontal por antiguidade prevista na legislação municipal possui eficácia plena e independe de avaliação ou requisitos subjetivos, bastando o decurso do tempo de efetivo exercício. 2. É juridicamente possível a acumulação da progressão funcional por antiguidade com o adicional por tempo de serviço, por se tratarem de vantagens de natureza diversa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.021, 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei Municipal nº 7.507/1991.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 85/STJ.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Município de Belém
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento à Apelação Cível interposta pelo ente municipal, mantendo integralmente a sentença que reconheceu o direito da autora à progressão funcional horizontal por antiguidade.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão incorreu em
error in judicando
, ao reconhecer o direito à progressão funcional sem a devida comprovação dos requisitos legais. Argumenta que a servidora já percebe adicional por tempo de serviço (triênio), cujo critério é igualmente o decurso temporal, de modo que a cumulação com a progressão funcional por antiguidade acarretaria duplicidade de vantagens, violando a Constituição Federal.

Defende, ainda, que a ausência de provas quanto ao preenchimento dos requisitos legais impede a concessão da progressão, além de apontar risco de grave lesão aos cofres públicos pelo efeito multiplicador do precedente. Assim, requer o provimento do recurso, a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, a remessa do feito ao colegiado para reforma do decisum agravado.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma do decisum agravado.

Foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno (certidão Id. 20279762).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

A controvérsia devolvida pelo agravante consiste em verificar a possibilidade de reforma da decisão monocrática que, em consonância com a sentença de primeiro grau, reconheceu o direito da servidora à progressão funcional horizontal por antiguidade, nos termos da Lei Municipal nº 7.507/1991, com suas alterações.

O agravante alega que a decisão incorreu em duplicidade de vantagens, na medida em que a servidora já percebe adicional por tempo de serviço, e que a progressão não poderia ser concedida sem comprovação dos requisitos legais, notadamente avaliações e outros critérios objetivos.

Todavia, a despeito da insurgência, verifico que o Agravo Interno reproduz os argumentos já deduzidos anteriormente na Apelação Cível, os quais foram amplamente analisados por ocasião da prolação da decisão ora recorrida

Com efeito, a decisão monocrática assentou que as normas municipais que regulam a progressão funcional por antiguidade possuem eficácia plena, bastando o decurso do tempo de efetivo exercício para sua concessão. Alega também que não se confunde a progressão funcional por antiguidade, com o adicional por tempo de serviço, por possuírem naturezas jurídicas distintas. Ademais, a prescrição aplicável restringe-se às parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelo agravante foram devidamente decididas na decisão monocrática, inexistindo razões capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 16/10/2025